Tribunal: TJES
Processo: 0012381-97.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012381-97.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AREAL SAO JOSE LTDA
APELADO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0012381-97.2013.8.08.0030

APELANTE: AREAL SÃO JOSÉ LTDA – ME

APELADOS: A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AREAL SÃO JOSÉ LTDA – ME
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de reparação de danos
ajuizada em face de
A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
,
julgou improcedente o pedido autoral
.

Sustenta o apelante, em suas razões (fls. 420/429), que o Decreto-Lei nº 227/1967 dispensa a autorização do DNPM (atual ANM) para a extração de mineral para obras públicas somente nos casos de movimentação de terras e desmonte no mesmo lugar onde se está sendo executada a obra, o que não ocorreu no caso, já que o local onde foi extraída a argila é distinto do local em que ocorriam as obras da rodovia, e a área de empréstimo não foi prevista no licenciamento ambiental da obra da rodovia.

Pondera, também, que a empresa ré não tinha autorização para exploração, o que é corroborado pelo Auto de Paralisação 002/2013.

Afirma, finalmente, que sua licença para utilização da área era vigente à época dos fatos e que requereu tempestivamente sua prorrogação, sendo certo que a autorização de pesquisa constitui ato administrativo vinculado, e maneira que, a partir do momento em que é concedida, gera o direito futuro de exploração da área.

Contrarrazões pela ré A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. às fls. 434/442.

O DER/ES, embora intimado, quedou-se inerte (fl. 442-verso).

Em despacho proferido no id. 2828398, determinei a remessa
dos autos a D. Procuradoria de Justiça, a qual informou não existir interesse qualificado apto a autorizar sua intervenção no feito (id. 2842051).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0012381-97.2013.8.08.0030

APELANTE: AREAL SÃO JOSÉ LTDA – ME

APELADOS: A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AREAL SÃO JOSÉ LTDA – ME
contra a r. sentença que, nos autos da
ação de reparação de danos
ajuizada em face de
A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
,
julgou improcedente o pedido autoral
.

Na origem, a autora ingressou com a ação alegando, em síntese, que é titular da Autorização de Pesquisa registrada no Processo Minerário n° 896.603/2005, através da qual detém os direitos para extração de argila refratária, água mineral e areia na lagoa do campo em Linhares/ES.

Sustenta que em fevereiro de 2011 foi procurada pela Requerida para que assinasse um termo de anuência em que abriria mão dos direitos sobre o referido Processo Minerário, a fim de que fosse extraída argila do local para obra da estrada do Pontal do Ipiranga, mas por orientação de seu responsável técnico se recusou a apor sua assinatura.

Segue narrando que, ainda assim, a ré extraiu argila de forma totalmente irregular e ilegal, sendo inclusive autuada pelo DNMP através do Auto de Paralisação nº 002/2013, o que lhe gerou danos de ordem material, já que pretendia explorar economicamente a extração de argila.

Defende, neste aspecto, que o titular de pesquisa minerária tem direito subjetivo quanto à exploração da jazida/mina, uma vez que a Concessão de Lavra é ato administrativo vinculado, de maneira que deve a empresa ré ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos, com a fixação do
quantum
indenizatório por arbitramento em sede de liquidação de sentença.

Em contestação, a ré afirma que firmou com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES o contrato de nº 055/2010 para a construção da estrada Cacimbas x Pontal do Ipiranga, e que o IEMA autorizou que a autarquia utilizasse a área de empréstimo localizada na UTM 391.147/7.856.414, a qual abrangia a área de pesquisa da autora.

Pondera que a retirada da argila só ocorreu após a obtenção de autorização pela TERCOL Terraplanagem e Construções LTDA., detentora da Autorização de Lavra (processo nº 896.096/2005 – DNPM) e dos sócios do Residencial Jardins dos Lagos SPE S/A., proprietários do imóvel (terreno) sob o qual estava registrado o Alvará de Pesquisa solicitado pela autora, bem como que o material retirado não foi comercializado, mas utilizado exclusivamente para a execução da obra pública.

Assevera, ao final, que a Concessão de Lavra não foi concedida à autora, e o direito de pesquisa não lhe concede a propriedade mineral ou o direito de exploração mineral, apondo, também, que o Código de Mineração (art. 3º, §1º) autoriza a utilização de recursos minerários em obras públicas sem o registro no DNPM ou sua autorização prévia.

Em decisão proferida às fls. 239, foi deferida a denunciação à lide do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo – DER/ES, o qual contestou o feito basicamente sob os mesmos argumentos já expostos, acrescentando que o Código de Mineração (art. 2º), o Decreto nº 3.358/2000 (arts. 1º a 3º) e a Portaria nº 441/2009 do Ministério de Minas e Energia (art. 3º) permitem a extração de substâncias minerais para emprego na construção civil de obras públicas.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento (fls. 372) e apresentação das alegações finais pelas partes, foi proferida a sentença ora vergastada que, como dito, julgou improcedente o pleito autoral (fls. 407/409).

Irresignado, o autor manejou o presente recurso de apelação (fls. 420/429) sustentando, em síntese, que o Decreto-Lei nº 227/1967 dispensa a autorização do DNPM (atual ANM) para a extração de mineral para obras públicas somente nos casos de movimentação de terras e desmonte no mesmo lugar onde se está sendo executada a obra, o que não ocorreu no caso, já que o local onde foi extraída a argila é distinto do local em que ocorriam as obras da rodovia, e a área de empréstimo não foi prevista no licenciamento ambiental da obra da rodovia.

Pondera, também, que a empresa ré não tinha autorização para exploração, o que é corroborado pelo Auto de Paralisação 002/2013 e que, por outro lado, sua licença para utilização da área era vigente à época dos fatos e que requereu tempestivamente sua prorrogação.

Contrarrazões pela ré A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. às fls. 434/442.

Pois bem.

A Constituição Federal dispõe expressamente que pertencem à União
"os recursos minerais, inclusive os do subsolo"
(art. 20, IX), o que é reforçado em seu art. 176, segundo o qual “
as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra
”. Este dispositivo legal resguarda, contudo, a possibilidade de concessão da lavra dos minerais ao particular, garantindo-lhe a propriedade do produto.

Quando exercida em regime privado, a empresa mineradora deve primeiramente requerer ao DNPM (atual Agência Nacional de Mineração – ANM) a autorização de pesquisa, a qual consiste na
"(...) execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico"
, conforme disposto no art. 14 do Código de Mineração.

Após a realização dos respectivos trabalhos de pesquisa, fica o titular da autorização obrigado a submeter o relatório contendo os estudos ao DNPM (art. 22, inciso V, do Código de Mineração). E, neste caso, sobrevindo a aprovação, poderá a empresa requerer a Concessão de Lavra (art. 31, do Código de Mineração), cuja outorga dependerá do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 37 e seguintes do Código de Mineração.

Vê-se, portanto, que a outorga do título de lavra está condicionada à constatação da efetiva pesquisa da jazida, à aprovação do respectivo Relatório Final de Pesquisa e à demonstração da viabilidade dos trabalhos de extração e beneficiamento.

Além disso, o requerimento poderá ser recusado se a exploração das jazidas for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da atividade industrial, nos termos do art. 42, do Código de Mineração.

Desta forma, não é possível concluir que a autorização de pesquisa, por si só, garanta ao titular qualquer direito a exploração da área, sendo no mesmo sentido o entendimento firmado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. JAZIDA MINERAL (ARGILA). AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. CONCESSÃO DE LAVRA. ATOS DISTINTOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. IMPROCEDÊNCIA. (...) 5.
A autorização de pesquisa confere ao possuidor apenas o direito de estudo do local, com a finalidade de verificar a viabilidade de eventual exploração, conforme o Código de Mineração (Decreto-Lei 227/67, art. 22, V); constitui-se em fase inicial do desenvolvimento de uma possível atividade empresarial na área, sem representar direito de lavra mineral, que exige licença específica outorgada pelo poder público.
6. Hipótese em que, não havendo comprovação do direito de lavra, ou mesmo do cumprimento dos requisitos legais exigidos para a sua configuração, não cabe indenização decorrente da afetação pública dada ao imóvel que abrange a jazida para fins de desapropriação por interesse social - construção da Usina Hidrelétrica Capim Branco. 7. Não provimento da apelação. (TRF-1 - AC: 00083749620084013803, Relator: JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, Data de Julgamento: 13/11/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 30/11/2018)

Em outras palavras, com a formalização do pedido de Autorização de Pesquisa, a empresa mineradora obtém tão somente a expectativa de direito de um dia obter o alvará de lavra ou autorização de utilização.

A respeito, o renomado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa ensina que
"a expectativa de direito é a mera possibilidade ou simples esperança de se adquirir um direito. (...) A lei só concede proteção jurídica quando a expectativa de direito se transforma em direito eventual, isto é, quando a expectativa se converte em direito. Enquanto não houver proteção jurídica, estaremos diante de mera expectativa e não de um direito."
(
in
Direito Civil - Parte Geral, 10ª Ed., Atlas, São Paulo - SP, 2010, p. 334).

Não foi outro o posicionar firmado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO. TÍTULO DE CONCESSÃO DE LAVRA. INEXISTÊNCIA. PESQUISA MINERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INDENIZAÇÃO CONCEDIDA DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL JUDICIAL. 1. O sistema minerário vigente no Brasil atribui à concessão de lavra caráter negocial e conteúdo de natureza econômico-financeira. O impedimento causado pelo Poder Público na exploração empresarial das jazidas legitimamente concedidas gera o dever estatal de indenizar o minerador que detém, por efeito de regular delegação presidencial, o direito de industrializar e de aproveitar o produto resultante da extração mineral. 2. O objeto de indenização há de ser o título de concessão de lavra, enquanto bem jurídico suscetível de apreciação econômica, e não a jazida em si mesma considerada, pois esta, enquanto tal, acha-se incorporada ao domínio patrimonial da União Federal. 3. A concessão de lavra, que viabiliza a exploração empresarial das potencialidades das jazidas minerais, investe o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima, de valor patrimonial e de conteúdo econômico. 4. No entanto,
uma vez inexistente efetiva exploração mineral, mas mera autorização de pesquisa para tanto, não há se falar em direito indenizatório em razão de possível lavra
. (...). (TRF-4 - AC: 50002928520104047117 RS 5000292-85.2010.4.04.7117, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 26/08/2014, QUARTA TURMA)

No caso em comento, a apelante era detentora de alvará de pesquisa outorgado em 20/07/2007, pelo prazo de 03 (três) anos, tendo apresentado o respectivo relatório positivo em 15/07/2010. Contudo, não há notícias de que o referido relatório tenha sido aprovado pelo DNPM, ou de que a prorrogação apontada pela apelante tenha efetivamente sido deferida (fl. 21).

Dessa forma, ainda que fosse verificada a prática de lavra ilegal na área abarcada pelo Processo Minerário n° 896.603/2005, a análise de tal questão se mostra dispensável neste feito, já que a apelante não comprovou que era titular da concessão de lavra quando realizada a extração pela empresa apelada, ou mesmo que o alvará de pesquisa estava vigente à época da extração do mineral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0012381-97.2013.8.08.0030

APELANTE: AREAL SÃO JOSÉ LTDA – ME

APELADOS: A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – EMPRESA QUE DETÉM ALVARÁ DE PESQUISA – INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE LAVRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A outorga da concessão de lavra está condicionada à constatação da efetiva pesquisa da jazida, à aprovação do respectivo Relatório Final de Pesquisa, e à demonstração da viabilidade dos trabalhos de extração e beneficiamento. Além disso, o requerimento poderá ser recusado se a exploração das jazidas for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da atividade industrial, nos termos do art. 42, do Código de Mineração.

2.
Desta forma, não é possível concluir que a autorização de pesquisa, por si só, garanta ao titular qualquer direito a exploração da área.

3.
Ainda que fosse verificada a prática de lavra ilegal na área abarcada pelo Processo Minerário de titularidade da Apelante, a análise de tal questão se mostra dispensável neste feito, já que a Apelante não comprovou que era titular da concessão de lavra quando realizada a extração pela empresa apelada, ou mesmo que o alvará de pesquisa estava vigente à época da extração do mineral.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.